Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706329-88.2023.8.07.0008 RECORRENTE: VIVIANE MIRANDA ARAÚJO DE FREITAS RECORRIDO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS NARRADOS NA INICIAL. VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. 2. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe. 3. Não se verifica a pertinência subjetiva do réu para responder à pretensão da autora, porquanto o contrato objeto da ação foi celebrado com empresa diversa, inexistindo qualquer relação jurídica entre as partes. 4. Afastada a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, necessária a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Suscitada preliminar de ofício de ilegitimidade passiva. No mérito, recurso prejudicado. Sentença reformada. A recorrente defende a legitimidade passiva do recorrido, diante da configuração do grupo econômico e consequente responsabilidade solidária dos integrantes. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121 (ID 62474311). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a tese de que houve formação de grupo econômico não foi objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador e sequer foram opostos embargos de declaração. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem e a parte recorrente não opôs embargos de declaração para provocar sua análise" (AgInt no REsp 1.727.566/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Bruno Medeiros Durão, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021